Tribunal: STF
Processo: Rcl 41715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TERIA SIDO DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Abílio Torres do Carmo, em 17.6.2020, contra a seguinte decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, na ação de improbidade administrativa n. 0828665-98.2020.8.14.0301, que, ao determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal do reclamante, teria contrariado “decisões anteriores tomadas pelo Supremo Tribunal Federal”:
    “Tenho por bem complementar a decisão de ID 16499093, em atenção à celeridade processual (itens 2.3 e 2.4 da exordial).
    Com vistas à viabilização da produção de prova pericial a ser produzida nos presentes, foi formulado pelo Ministério Público Federal de quebra de sigilo bancário e fiscal dos réus.
    Assim sendo, de sorte a possibilitar ampla produção de provas, sobretudo, no caso, de provas de natureza pericial, defiro o requerimento ministerial e decreto a quebra dos sigilos bancários e fiscal de todos os réus, determinando à Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil, o envio, sob sigilo, de toda a documentação concernente à evolução patrimonial dos réus, no período concernente a janeiro de 2015 e fevereiro de 2019. (...)
    Após o recebimento dos documentos, venham os autos conclusos. Cumpra-se”.
    2. Alega o reclamante ter “o Ministério Público do Estado do Pará ajuiz[ado] Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em face do reclamante e de terceiros alegando em sua exordial que, através de denúncia formulada pela Auditoria Geral do Estado (AGE), houve a constatação de que serviços de asfaltamento realizados pela empresa JM Terraplenagem, contratada pelo Estado do Pará (representado pela SEDOP) através do Contrato Administrativo nº. 031/2018, no âmbito do Programa ‘Asfalto na Cidade’, teriam se deteriorado com extrema rapidez, além de informar a existência de supostos pagamentos por serviços que não teriam sido prestados” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o Ministério Público tomou como verdadeiras todas as acusações proferidas pela Auditoria Geral do Estado, comandada, desde o início do atual Governo, por Advogado que atuou na Campanha e confeccionou a ação contra o Programa ‘Asfalto na Cidade’, portanto notadamente autoridade suspeita para funcionar no feito, sem sequer ter realizado as suas próprias investigações, as quais deveriam ter sido produzidas quando da condução do Inquérito Civil” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirma que, “ao decidir pela quebra do sigilo bancário do reclamante apenas com base no que afirma o Ministério Público do Estado do Pará, resta notório e incontestável que não existe fundamentação idônea para tal deliberação, estando a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA violando diretamente as decisões anteriores tomadas pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 13-14, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “suspensão do curso do processo n. 0828665-98.2020.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (PA)” (fl. 18, e-doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar “a decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do reclamante no processo de nº. 0828665- 98.2020.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (PA) ou, caso esse seja o entendimento, determinar a realização de medida adequada à observância de sua jurisdição” (fl. 19, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    4. Na espécie vertente não se configura a circunstância da al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República a autorizar reclamação para este Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação na qual não se aponta, de forma específica, objetiva e fundamentada, a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada nem se trazem argumentos demonstrativos da usurpação de competência deste Supremo Tribunal.
    Na espécie, o reclamante alega que a autoridade reclamada descumpriu “diretamente as decisões anteriores tomadas pelo Supremo Tribunal Federal” (fls. 13-14, e-doc. 1), transcreve precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, mas não aponta qualquer decisão dotada de efeito vinculante apta a justificar o ajuizamento da presente reclamação, tampouco alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    O pedido formulado revela tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional. 
    Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora